Tribunal: TJDFT
Processo: 0002063-82.2017.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE. DOENÇA CRÔNICA COMPROVADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação de alimentos vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, porém a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

2. A apresentação de diagnóstico médico atestando novos problemas de saúde da criança e a comprovação de maiores gastos mensais ensejam a majoração do percentual fixado na obrigação originária.

3. A constituição de uma nova família não presume, necessariamente, a redução da capacidade financeira do genitor.

4. Apelação da primeira autora conhecida e parcialmente provida.